Tribunal: TJDFT
Processo: 0775469-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. SEGURO SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la "a pagar à autora DÉBORA DE SOUZA RODRIGUES a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora calculados à taxa legal a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80519381). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço do segurado. Assevera que as Condições Gerais da Apólice (Cláusula 11.1) são claras ao estabelecer que seguro-viagem não é plano de saúde, isso porque a consequência natural é a inexistência de obrigatoriedade de rede própria, muito menos atendimento imediato como em planos hospitalares. Aduz que o mecanismo contratual funciona de duas formas 1) Indicação de prestador credenciado, sujeito à disponibilidade local e comunicação com correspondente e, 2) reembolso, quando o segurado opta por atendimento imediato particular — o que é uma forma legítima e contratual de indenização securitária. Assevera que inexiste qualquer falha ou defeito na prestação do serviço, considerando que, por diversas vezes, a recorrida interrompeu o processo de autorização para prosseguimento do atendimento, afirmando que aguardaria melhora da dor, o que impediu a continuidade da organização do atendimento presencial. Defende a ausência de ato ilícito a enseja a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 80519386)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço pela ré. Em especial, discute-se se o fato de a autora ter inicialmente solicitado apenas uma orientação, e depois cancelado esse atendimento preventivo, afasta ou reduz a responsabilidade da seguradora quando, pouco tempo depois, ela passa a necessitar de atendimento de urgência e a seguradora não oferece solução em tempo hábil.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é incontroversa e tem natureza consumerista, submetendo-se a ré à responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.
7. O ônus da prova da inexistência do defeito incumbe ao fornecedor (art. 14, §3o, I, CDC), e dele a recorrente não se desincumbiu de modo satisfatório.
8. Ao exame atento da prova documental, especialmente as mensagens de WhatsApp juntadas pela própria autora (ID 80519002 - Pág. 1) depreende-se a seguinte cronologia dos fatos: em 22/05/2025, a autora busca orientações, pois apresentava dor renal durante sua estadia na Itália; a central explica o fluxo de organização e solicita dados; diante da melhora, a autora suspendeu o atendimento preventivo naquele momento; em 23/05/2025, a dor se agrava, sobrevindo urgência no atendimento, sendo que a recorrente informa que a organização levaria no mínimo 1h para atender a demanda e orienta a segurada a seguir “por conta” ao serviço médico mais próximo, com reembolso posterior, ou a procurar o hospital público, reconhecendo morosidade e pedindo desculpa; em 24/05/2025, a autora informa que estava saindo do hospital público indicado pelo recorrente (24/05/2025 07:04 - ID 80519002 - Pág. 18), com encaminhamento médico para a especialidade urologia, diante do quadro de hidronefrose (24/05/2025 05:09 - ID 24/05/2025 05:09), a autora informa também que estava em trânsito para a cidade de Madri/Espanha (24/05/2025 05:05 - ID 80519002 - Pág. 17) . Após novos envios de documentos, a recorrente autoriza o atendimento no Hospital Quirón Ruber Juan Bravo, mas demora quase 3 horas para liberar internação em quarto; dias depois, após passar pelo tratamento cirúrgico, a autora teve nova crise e a ré demora de 9 horas para autorizar o retorno ao pronto-socorro, mesmo ciente da realização recente e de urgência do procedimento cirúrgico pela autora.
9. O serviço de assistência prometido pelo seguro viagem é regido pelo CDC (arts. 2o, 3o e 14). Em urgência/emergência, a prestação deve ser efetiva e tempestiva.
10. A prova dos autos revela morosidade relevante justamente quando a urgência se instalou em 23/05, inclusive com a orientação para que a consumidora procurasse atendimento por conta ou hospital público), incompatível com o dever de cooperação e boa fé objetiva.
11. O cancelamento de um atendimento preventivo em 22/05, quando a usuária relatou que melhorou com medicação, não exonera a seguradora do dever de atuar com diligência quando, no dia seguinte, a beneficiária expressamente requereu atendimento de urgência. O nexo do dano moral reconhecido na sentença decorre das horas de dor sem solução efetiva, inclusive orientando a autora a procurar atendimento em hospital público, e do atraso para autorizar internação e retornos.
11. Ainda que as Condições Gerais esclareçam que o produto não é plano de saúde, contando apenas com rede referenciada e reembolso quando indisponível, tais regras não legitimam a ausência de providência célere na urgência nem a transferência do risco para a consumidora sem garantia imediata de pagamento/hospital (especialmente no exterior e com limitação financeira). O próprio atendimento posterior (envio de garantias e autorizações) revela que a cobertura cabia e era possível, mas tardia.
12. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.